Tribunal: TJDFT
Processo: 0747273-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0747273-64.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DIEGO MARQUES ARAÚJO PACIENTE: ALAN MACHADO DA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de ALAN MACHADO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II e §2o - A, inciso I, do Código Penal (ID 20965591, fls. 4/6). Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a custódia cautelar do paciente perdura por mais de 153 (cento e cinquenta e três) dias, já que está preso desde 29/5/2020, consubstanciando, assim, restrição indevida de sua liberdade ante a não conclusão da persecução penal. Aduz que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21/10/2020 foi suspensa porque o Ministério Público insistiu na oitiva da vítima, a qual não foi localizada para ser intimada, e porque o réu não compareceu à audiência por não ter sido requisitado junto ao sistema prisional. Afirma que a Defesa não contribuiu para a demora do andamento processual, muito pelo contrário, tanto que na audiência anterior concordou com a inversão das oitivas realizadas (ID 2096559, fl. 188). Ressalta que o paciente é primário, com residência fixa e ocupação lícita de pedreiro. Aponta dúvidas e questionamentos sobre o reconhecimento por fotografia feito pela vítima em delegacia, sustentando serem frágeis os indícios de autoria que pesam sobre o acusado. Por fim, defende a não demonstração do periculum libertatis, pois segundo seu entendimento, o paciente poderia aguardar o julgamento em liberdade, sem qualquer risco a ordem pública, sendo cabíveis medidas cautelares diversas da prisão. Requer, então, o relaxamento da prisão preventiva ou a sua revogação com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Consoante certidão ID 20968266, há prevenção desta Relatoria tendo em vista a impetração anterior dos HCs no 0715604-90.2020.8.07.0000 e 0737104-18.2020.8.07.0000. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus não está prevista em lei, mas é admitida por beneplácito jurisprudencial, com base no poder geral de cautela do magistrado, quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e risco da demora, respectivamente. Com efeito, a constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, especialmente diante da Pandemia de COVID-19 que assola a humanidade e traz, inevitavelmente, consequências para além da esfera da saúde, reverberando também na seara judicial. Na espécie, observo que a instrução se encontra avançada, restando a oitiva apenas da vítima e o interrogatório do réu. Desse modo, prudente que se aguarde a chegada das informações, a serem prestadas pela autoridade processante no prazo regimental, a fim de que se possa aquilatar com segurança a situação processual do paciente. No mais, o crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, atualmente crime hediondo, é punido com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que permite a decretação da prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Quanto aos indícios de autoria, o paciente foi investigado e denunciado pela conduta a ele imputada, não sendo a via estreita do writ o espaço adequado para valoração da prova até aqui angariada, especialmente se a impugnação diz respeito ao reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, a ser contestado na instrução criminal. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. A prisão foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir periculosidade latente do acusado e respaldar a necessidade de sua prisão cautelar para garantia da ordem pública. Consta ainda que o paciente estava no gozo de liberdade provisória concedida em 3/5/2020, no bojo dos autos no 2020.06.1.001092-6 por outros supostos crimes de porte ilegal de arma e receptação, não havendo esclarecimento nos autos, por parte do impetrante, sobre o andamento atual dessa incidência. Assim sendo, a decisão de primeiro grau ostenta fundamentação consistente quanto aos indicadores reais de risco social, estando a prognose de reiteração delitiva fundada na dinâmica dos fatos e nas condições pessoais do autor, que não recomendam, ao menos por ora, dado o elevado risco de reiteração delitiva, sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Saliente-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes os requisitos do art. 312, do CPP, ainda mais quando não comprovadas, como na hipótese. Sendo assim, não vislumbro, de plano, excesso de prazo na hipótese ou mesmo o constrangimento ilegal alegado, razão pela qual DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator